Tribunal: STF
Processo: HC 261462
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-13
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Caio Augusto Pereira Urrutia apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nº 1.012.211/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.



    Neste writ, a defesa sustenta a nulidade das investigações, considerando que a busca domiciliar ocorreu sem fundadas razões, em flagrante violação aos preceitos constitucionais.



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja “determinado a suspensão de qualquer análise ou perícia em face dos objetos apreendidos na busca e apreensão até o julgamento de mérito do presente writ” e declarada a nulidade do processo desde as investigações.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA. DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A proteção constitucional ao domicílio admite exceções expressamente previstas na própria Constituição Federal, entre as quais se inclui a possibilidade de ingresso durante o dia por ordem judicial, nos termos do art. 5º, XI, desde que presente fundamentação idônea e vinculada à persecução penal. 



    2. É legítima a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar quando precedida de diligências que apontam fundadas razões de autoria e materialidade delitivas, como na hipótese em que o investigado, ao perceber a aproximação da polícia, empreendeu fuga, abandonando sacola com drogas em imóvel vizinho, circunstância posteriormente confirmada por denúncia recebida e análise do material apreendido, o que confere suporte objetivo à medida invasiva. 



    3. A decisão judicial que autorizou a medida cautelar mostrou-se adequadamente fundamentada, nos moldes do art. 240 do Código de Processo Penal, e respaldada por representação policial e parecer do Ministério Público. 



    4. A legalidade do ingresso forçado no domicílio, respaldado por mandado judicial, encontra amparo em jurisprudência consolidada desta 



    5. Corte, sendo incabível a alegação de nulidade da prova colhida. O reexame da suficiência dos elementos que ensejaram a medida demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via eleita. 



    6. Agravo regimental não provido. ”. (e-doc. 5, grifei)



    Com efeito, no STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 



    (...) 



    Dos trechos acima colacionados, constata-se que o mandado de busca e apreensão foi autorizado no curso de investigações destinadas à apuração do crime de tráfico de drogas, conforme relatório policial. No curso do cumprimento da diligência, os agentes se depararam com os entorpecentes. Portanto, nota-se que a decisão que decretou a busca e apreensão encontra-se devidamente fundamentada, bem como fora explicitado o seu objeto, o que afasta o apontado constrangimento ilegal. 



    Desse modo, "Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que deferiu a busca domiciliar, uma vez que a medida foi respaldada por elementos objetivos, como denúncias e diligências investigativas prévias, que justificaram a medida judicial, afastando eventual violação a direitos fundamentais" (AREsp n. 2.742.643/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025 Documento eletrônico juntado ao processo em 08/09/2025 às 00:46:04 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ , DJEN de 25/2/2025).



    Ademais, examinar a tese de que a prova colhida nas investigações preliminares da polícia seriam suficientes, ou não, para autorizar a busca domiciliar, demandaria o revolvimento de todo o material probatório dos autos, o que inviável na sede mandamental.



    (...)



    Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na jurisprudência consolidada desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de habeas corpus, deve ser mantida a decisão agravada.” (e-doc. 5, p. 5, grifei)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Destaca-se que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de nulidades na investigação e trancamento de persecução penal em curso, só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, ilegalidades ou abuso de poder, o que não vislumbro nesta impetração. 



    Com efeito, ressalto que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).



    Com efeito, na espécie, o STJ, ao negar a nulidade do feito destacou que “a busca domiciliar, uma vez que a medida foi respaldada por elementos objetivos, como denúncias e diligências investigativas prévias, que justificaram a medida judicial”.



    Desse modo, não observo constrangimento ilegal pela negativa do STJ em acolher alegação de suposta nulidade por violação a preceitos constitucionais.



    Além disso, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)



    Por último, ressalta-se que para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente